Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722614-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Keyla Reis de Oliveira contra as decisões interlocutórias da 3a Vara Cível de Taguatinga que apenas deferiu a penhora no rosto dos autos em desfavor do terceiro agravado (IDs no 37121969 e no 37121990). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. A il. Secretaria para que retifique o polo passivo do recurso, readequando aos autos originais (0703429-77.2019.8.07.0007). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO